Tribunal: STF
Processo: RE 1224191
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). BENEFÍCIO FISCAL OFERECIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NOS TEMAS NºS 42 E 653. CONTROVÉRSIA SOBRE PARTICULARIDADES DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC E 328 DO RISTF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
    Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática da minha lavra, na qual provido o recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, para aplicar o Tema nº 42 da sistemática da repercussão geral ao caso dos autos, maneja agravo interno o Estado de Goiás. 
    Sustenta a ausência de identidade entre o Tema nº 42 e o caso dos autos. Afirma que “o caso em exame não se amolda àquele que orientou a formação do precedente do RE/RG 572.762/SC (Tema 42), de modo que sua aplicação pela decisão agravada decorre da adoção de premissa equivocada, o que pode ser verificado através do cotejo entre a decisão agravada, o acórdão do Tribunal Local e os precedentes em discussão (Temas 42 e 653)”. Reitera a afronta ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 
    A Corte de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão que reformou a sentença, o qual condenou o Estado de Goiás a pagar “o valor correspondente à sua parcela do fundo de participação dos municípios, sobre os 70% (setenta por cento) do ICMS financiado às empresas beneficiárias dos programas FOMENTAR, PRODUZIR e PROTEGE, nos termos do artigo 158, IV, da Constituição Federal de 1988, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, excluindo as parcelas prescritas”, ao fundamento de que aplicável ao caso o Tema nº 653 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 705.423. 
    O acórdão do juízo negativo de retratação está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ARTIGO 1.040, II, CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ART. 158, INC. IV, CF/88. REPASSE DA COTA-PARTE AO MUNICÍPIO. TEMA 42/STF. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DO TEMA 653/STF. 1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a repartição de rendas tributárias deve levar em conta o valor efetivamente arrecadado, e não o que poderia ter sido recolhido aos cofres públicos se não fossem os incentivos fiscais concedidos pelo ente que detém a competência tributária (RE 705423/SE - Tema 653). 2. Na hipótese versada, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi efetivamente arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas de concessão de incentivos fiscais FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. 3. Em atenção ao caso concreto, verifica-se que inexiste conflito entre o acórdão recorrido e o que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 572.762/SC (Tema 42), porquanto trata-se de hipóteses diversas, sendo inviável a reapreciação da matéria com base no art. 1.040, II, do CPC. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”
    Em contraminuta, o Município de Firminópolis, agravado, requer seja negado provimento ao agravo.
    É o relatório.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Após a publicação da decisão agravada, a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.288.634-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BENEFÍCIO FISCAL OFERECIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NOS TEMAS 42 E 653. CONTROVÉRSIA SOBRE PARTICULARIDADES DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral, considerado o RE 1.288.634-RG.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. Julgo prejudicados os pedidos formulados nas petições/STF 61.135/2020 e 60.823/2021. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora